Tribunal: TJDFT
Processo: 0746554-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ANGELO PASSARELI Plantão Judicial de 2a Instância Número do processo: 0746554-77.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LUAN LAU DE MACEDO, WELLINGTON PATRIK PEREIRA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO NÚCLEO PERMANENTE DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por RAFAEL GRUBERT em favor de WELLINGTON PATRIK PEREIRA SILVA E LUAN LAU DE MACEDO, visando à dispensa do pagamento de fiança arbitrada nos autos do Processo 0733206-80.2023.8.07.0003. Argumenta que os pacientes, ambos primários formal e materialmente, encontram-se presos desde o dia 26/10/2023, sob a acusação de furto em comércio de maquinário pesado e outros, mas que o primeiro Paciente nega a autoria do fato, enquanto o segundo confessa, em sede policial, a subtração apenas de pequenos objetos, os quais foram restituídos. Aduz que, na audiência de custódia, realizada em 28/10/2023, eles informaram à Magistrada que fazem “bicos”, auferindo renda inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), mas, ainda assim, a liberdade provisória foi concedida mediante o pagamento de fiança, fundada na vinculação dos indiciados ao processo, no valor de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) para cada um deles. Defende que “as cautelares diversas da prisão imputadas a eles já são de vinculação do processo, mostrando a desnecessidade da fiança. Isto, pois, o único fundamento utilizado para a arbitração da fiança foi o de vinculação ao processo. Caso a meritíssima tivesse fundamentado a decisão em outros motivos, como, por exemplo, uma eventual restituição ao prejuízo da vítima, no caso de condenação, a fiança seria viável, porém, por conta da teoria dos motivos determinantes, a decisão fica vinculada a sua motivação” (Num. 52938238, p. 4). Entende que o valor da fiança é “extremamente elevado para as condições socioeconômicas dos indiciados”, sendo a atuação do advogado, no caso, “realizada de maneira pro bono”, e que, de acordo com a jurisprudência do STJ, a pobreza não pode constituir obstáculo à liberdade, não sendo a vinculação ao processo justificativa contundente para a prisão, pois ambos possuem endereço certo, trabalho digno e não há risco de livrarem-se do distrito da culpa, além de possuírem 18 (dezoito) anos de idade, sem emprego formal nem ganhos suficientes para arcarem com a fiança. Assevera que, com respaldo no previsto nos artigos 325, § 1°, inciso I, e 350 do CPP, “em situações assim, o Superior Tribunal de Justiça – STJ tem entendido que o decurso do tempo faz presumir a hipossuficiência e a incapacidade financeira do requerente, não podendo que a ausência ou insuficiência de recursos seja óbice para a concessão da liberdade” (Num. 52938238, p. 12), razão pela qual “aplicar fiança para quem não tem condições de efetuar o pagamento é a mesma coisa que converter a prisão em flagrante em preventiva ou decretar sua prisão temporária, já que o cidadão ficará com sua liberdade restringida da mesma forma” (Num. 52938238, pp. 13 e 14). Em síntese, requer: “a) Que seja deferido o pedido, em sede de liminar, a fim de que os pacientes sejam postos em liberdade; b) Que seja deferido, em sede de liminar, o deferimento parcial do pedido, soltando os pacientes e impondo-lhes um prazo razoável para que recolham o valor da fiança; c) Que o pedido seja deferido no mérito;” (Num. 52938238, p. 14). É o breve relatório. Decido. É certo que o Habeas Corpus é uma medida protetiva prevista no art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal e nos artigos 647 a 667 do Código de Processo Penal, a fim de tutelar o status libertatis do paciente, quando ele sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir. Não obstante, analisando a Ata de Audiência de Custódia (Processo 0733206-80.2023.8.07.0003), verifica-se que não prosperam, nesse juízo perfunctório, as argumentações trazidas pelo Impetrante, haja vista que a Magistrada do Núcleo Permanente de Audiência de Custódia, considerando os requisitos previstos no art. 312 do Código Penal, entendeu pela desnecessidade da conversão da prisão em flagrante em preventiva, deferindo a liberdade provisória, submetida, contudo, ao pagamento de fiança no valor de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais). Nesse descortino, repita-se, não se tratando de hipótese prevista nos artigos 323 e 324, do CPP, e cuidando-se de fiança arbitrada em patamar inferior ao mínimo previsto no inciso I do art. 325 do mesmo Diploma Legal, como as alegações acerca da miserabilidade dos pacientes não se fizeram acompanhar de qualquer elemento mínimo de prova, não há como se albergar o pedido de liberação do pagamento da fiança arbitrada. Com efeito, não há qualquer comprovação acerca da alegada situação econômica dos presos, obstando-se, assim, a pretendida aplicação do disposto no artigo 350 do CPP para a concessão da liberdade provisória sem fiança. Confira-se o seguinte precedente desta egrégia Corte de Justiça, in verbis: “HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRISÃO EM FLAGRANTE. LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE FIANÇA. PEDIDO DE DISPENSA DO ÔNUS. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA MISERABILIDADE JURÍDICA. ORDEM DENEGADA. 1 Réu preso em flagrante por infringir o artigo 14, da Lei 10.826/2003, eis que portava arma de fogo municiada em via pública. O Juiz afirmou a ausência dos requisitos da prisão preventiva, mas concedeu a liberdade provisória com fiança fixada em dois mil reais, acima do valor mínimo previsto no artigo 325, inciso I, do Código de Processo Penal. A alegação do defensor acerca da insuficiência econômica do paciente veio acompanhada de qualquer resquício de prova, o que inviabiliza a análise do pedido. 2 O depósito judicial da fiança simboliza o compromisso com o Estado-Juiz e sua exclusão diante de mera alegação de pobreza esvaziaria o instituto, tornando-o letra morta. O valor arbitrado é razoável, proporcional e está escorado na lei. Colocar o paciente em liberdade sem fiança pode resultar estímulo à atividade criminosa levando-se em conta a inclinação para práticas ilícitas evidenciada em diversas passagens na Vara de Infância e Juventude por atos infracionais graves, agora repristinada quando mal completou dezoito anos de idade. 3 A análise acerca da liberdade não pode desconsiderar a vida pregressa do paciente, o que não dispensa a verificação dos atos anteriores à imputabilidade penal, pois a ficção jurídica da maioridade não serve de escudo para a prática de crimes capazes de desestabilizar a ordem pública. 4 Ordem denegada.” (Acórdão n. 536504, 20110020169815HBC, Relator GEORGE LOPES LEITE, 1a Turma Criminal, julgado em 15/09/2011, DJ 22/09/2011 p. 197) Assim, entendo que o arbitramento da fiança em valor inferior ao mínimo legal, por si só, constitui medida adequada às possibilidades financeiras dos Pacientes, não sendo possível dispensá-la, em face da ausência de comprovação da alegada miserabilidade econômica. Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado deste Tribunal de Justiça, in verbis: “HABEAS CORPUS. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PRISÃO EM FLAGRANTE. LIBERDADE PROVISÓRIA CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE FIANÇA. VALOR EXACERBADO ÀS CONDIÇÕES ECONÔMICAS DA PACIENTE. REDUÇÃO DO VALOR. ARTIGO 325, § 1o, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. Entendendo ausentes os requisitos da prisão preventiva, o Juízo a quo concedeu a liberdade provisória à paciente, com arbitramento de fiança no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), a delito cuja lei estabelece como limitação para fixação de valores de fiança o montante de 1 (um) a 100 (cem) salários mínimos. 2. O fato de a paciente estar presa há dois dias e de ter declarado, no presente writ, que trabalha como vendedora ambulante, com renda variável, indica ter sido exacerbada a fixação da fiança em 10.000,00 (dez mil reais), de modo que é possível reduzi-la, nos termos do artigo 325, § 1o, inciso II, do Código de Processo Penal. 3. A redução do valor da fiança constituiu medida adequada às possibilidades da paciente, pois, após sua redução em sede de liminar, recolheu o montante e foi colocada em liberdade. 4. Ordem parcialmente concedida para, confirmando-se a liminar, reduzir o valor da fiança arbitrado pelo Juízo a quo, diminuindo-a de R$10.000,00 (dez mil reais) para R$ 1.302,00 (mil trezentos e dois reais), mediante termo de compromisso e cumprimento das medidas cautelares de comparecimento a todos os atos do processo; proibição de ausentar-se do Distrito Federal por mais de 30 (trinta) dias, a não ser que autorizado pelo Juízo processante; proibição de mudança de endereço sem comunicação do Juízo natural; e suspensão da habilitação.” (Acórdão 1671803, 07057316120238070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 9/3/2023, publicado no PJe: 14/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com essas considerações, indefiro a liminar pleiteada. Faça-se conclusão ao Juiz natural da presente Medida, o eminente Desembargador JAIR SOARES, para que reaprecie a presente decisão e adote as providências procedimentais posteriores. I. Atribuo à presente decisão força de mandado. Brasília - DF, 29 de outubro de 2023. ANGELO PASSARELI No Plantão Judicial